Tribunal: TJSP
Processo: 1009948-61.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações do segurado, inclusive, no que diz respeito à aplicação do CDC. Circunstância, todavia, que não a isenta de demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. Autora que apresentou laudo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações do segurado, inclusive, no que diz respeito à aplicação do CDC. Circunstância, todavia, que não a isenta de demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. Autora que apresentou laudo técnico lacônico e nada conclusivo, eis que se limita a transcrever as informações trazidas pelo segurado. Seguradora que não preservou os equipamentos sinistrados para eventual perícia judicial e não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. Diante desse cenário, mostra-se de rigor a improcedência da demanda. Sentença reformada. Recurso provido.